Tribunal: TJMT
Processo: 1028497-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028497-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (AGRAVADO), VITOR PAULO BOSI - CPF: 370.472.059-34 (AGRAVADO), NAVILIO PEDRO BOSI - CPF: 283.721.669-00 (AGRAVADO), DANILO HEBER DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 061.780.014-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO SISTEMA SNIPER – IMPOSSIBILIDADE – SISTEMA AINDA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui uma ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentado e implementado no âmbito deste Eg. Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 0000087-60.1997.8.11.0007, Código 5824), ajuizada pelo agravante contra JEAN MARCOS ANTONIO LEMOS e outros, indeferiu pedido de realização de pesquisa de bens passíveis de penhora pelo Sistema SNIPER, ressaltando que
“este Juízo não possui acesso aos Sistemas não integrantes do Marketplace disponibilizado por este Tribunal”
(cf. Id. no 132598198 dos autos de origem).

O exequente/agravante defende a possibilidade de acionamento da nova ferramenta digital, Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, que permite centralizar a busca de ativos e bens porventura existentes em nove do devedor/agravado, sobretudo porque, o credor/agravante exauriu todos os meios de busca por patrimônio penhorável sem que tivesse êxito, de modo que,
“negar ao agravante a possibilidade de realizar pesquisa de busca de bens, através de sistema inovador, sob a justifica de que não foi regulamentado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, é claramente beneficiar os maus pagadores em prejuízo dos credores
” (cf. Id. no 192902178 – pág. 6).

Diz que
“
a r. decisão do Juízo de piso é contrária a determinação do CNJ, uma vez que outros magistrados do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já estão utilizando a referida ferramenta”;
Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “
a fim de reformar a decisão objurgada, determinando-se a busca de bens pelo Sistema SNIPER
”, (cf. Id. no 192902178 - pág. 07).

A decisão vinculada ao Id. no 193198670 somente admitiu o processamento do agravo de instrumento, ante a ausência de pedido antecipatório.

Intimado, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

202722667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
INDEFIRO, por ora, o requerimento retro. É que o sistema está conectado às bases já existentes de CPF e CNPJ, bases de candidatos e bens declarados do TSE, informações sobre sanções administrativas, empresas punidas e acordos de leniência (CGU), dados do Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac), embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e informações sobre processos judiciais, como partes, classe, assunto dos processos e valores (CNJ) e este Juízo não possui acesso aos Sistemas não integrantes do Marketplace disponibilizado por este Tribunal, logo seria ineficaz a busca.

Prevalece o entendimento jurisprudencial de que o sistema oficial de busca foi concebido, ao lado de outras ferramentas, justamente como instrumento de apoio logístico à eficácia da atuação jurisdicional, especialmente daquela atuação devotada a assegurar a responsabilidade patrimonial de devedores contra os quais, frustradas todas as possibilidade e perspectivas de satisfação voluntária/extrajudicial do crédito, só restou ao credor o infeliz manejo da ação judicial.

Os sistemas INFOJUD, RENAJUD ou mesmo o SISBAJUD atendem ao princípio da duração razoável do processo e contribui com a celeridade de localização de bens passíveis de salvaguardar o débito exequendo, e pode ser acionado pelo Juiz para assegurar essa medida.

Quanto a utilização da ferramenta SNIPER - o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – O Conselho Nacional de Justiça, é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).

Em linhas gerais, a ferramenta (SNIPER) agiliza e centraliza a busca de ativos e bens em diversas bases de dados, tornando os processos de execução e cumprimento de sentença menos oneroso; sucede, porém, que a ferramenta, assim como informou a MM.a Juíza prolatora da decisão recorrida, ainda está em fase de implementação, sendo que este eg. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, que seja utilizada no presente feito.

Conquanto o inovador recurso tecnológico em questão já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, isso não significa dizer que houve efetiva implementação local de modo a ensejar a imediata utilização, eis que, trata-se, na verdade, de um processo que depende do aprendizado e capacitação por parte dos magistrados e servidores para sua utilização, o que ainda não ocorreu.

Ademais, mesmo que fosse possível ao Juízo de origem o efetivo acionamento da ferramenta, seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, que deve ser fundamentada em justificativa autorizadora da medida, pois, além de bens e valores, o sistema SNIPER também destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas.

Nesse sentido:

“
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução”. (TJ-MT 10213481120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Publicação: 17/02/2023).“(TJ-MT 10001455620238110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 12/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/01/2023)”

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO (...) – PEDIDO DE PESQUISA DE BENS E ATIVOS JUNTO AO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER) – INDEFERIMENTO DE PESQUISA – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - DESCABIMENTO DA MEDIDA - DECISÃO SINGULAR PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui uma ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentado e implementado no âmbito deste Eg. Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização, devendo o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAI 1008538-67.2023.8.11.0000 – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO – j. 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023).

“
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

- PESQUISA SISTEMA SNIPER – TUTELA PROVISORIA

INDEFERIDA– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS -

SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO – RECURSO DESPROVIDO. O pedido de pesquisa pela busca de bens pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) se afigura descabido haja vista que a ferramenta ainda não foi regulamentada e implementada no âmbito deste Poder Judiciário. Recurso desprovido” (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – RAI 1013838-10.2023.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

No caso, o Banco/Agravante busca a utilização do novo sistema SNIPER sem, contudo, indicar motivo relevante que justifique a utilização da ferramenta quando as diversas diligências já realizadas nos autos da execução via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, sendo certo afirmar que, caso o devedor/agravado possuísse qualquer patrimônio “rastreável”, certamente teria sido localizado nas pesquisas até então realizadas; não há dúvidas de que o dever de cooperação do Juízo condutor do feito foi cumprido a contento, sendo ônus do credor/agravante, por outro lado, empreender esforços na tentativa de localizar bens penhoráveis do devedor/agravado, valendo-se de mecanismos extrajudiciais para tanto.

Portanto, seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor/agravante, pelo menos neste momento inicial, impõe-se a manutenção da r. decisão agravada e o indeferimento da antecipação da pretensão recursal.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024